Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-58.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Apelou o Ministério Público requerendo a aplicação do aumento da pena, na segunda fase, pela agravante da reincidência, em patamar mínimo de 1/3 e a fixação de regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda corporal. A Defesa, em apelação, solicitou a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Apelou o Ministério Público requerendo a aplicação do aumento da pena, na segunda fase, pela agravante da reincidência, em patamar mínimo de 1/3 e a fixação de regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda corporal. A Defesa, em apelação, solicitou a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma da Súmula 545 do STJ, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade de absolvição do acusado ante o robusto conjunto probatório formado nos autos que comprova a materialidade e autoria delitivas. Recurso ministerial parcialmente provido para fixar ao acusado regime inicial semiaberto para o inicio do cumprimento da pena. E recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a reincidência específica ostentada pelo acusado. Redimensionamento da pena. Recursos parcialmente providos.